Tribunal: TJSP
Processo: 1034168-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Clínica de retaguarda. Autor que é idoso, com 90 anos, portador de quadro clínico sério (demência senil severa, com internações prévias por BCP aspirativa e gastrostomia para alimentação e medicação, além de alterações de comportamento). Alegações de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia médica judicial, falta

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Clínica de retaguarda. Autor que é idoso, com 90 anos, portador de quadro clínico sério (demência senil severa, com internações prévias por BCP aspirativa e gastrostomia para alimentação e medicação, além de alterações de comportamento). Alegações de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia médica judicial, falta de relatórios médicos que pudessem embasar o seu quadro clínico, vez que entende a apelante ser suficiente apenas o tratamento paliativo (cuidador); inexistência de previsão contratual, havendo inclusive excludente de cobertura; que a Lei 9.656/98 não obriga a seguradora a conceder a assistência domiciliar, nem estando esta modalidade no Rol de Procedimentos do CONSU (RDC n.o 67 da ANS). Descabimento. CDC. Aplicabilidade. Súmula 608 do C. STJ. Cerceamento de defesa rejeitado. Matéria controvertida unicamente de direito, desnecessária a produção de outras provas, além da documental. Relatório médico que alega a gravidade do caso. Indicação médica expressa. Súmulas 95 e 102 deste E. TJSP. Dever de custeio reconhecido. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.